Tribunal: STM
Processo: 7001593-58.2019.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. EX-MILITARES DO EXÉRCITO. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INCOMPATIBILIDADE COM A JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA Nº 18 DO STM. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MPM. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA CONSUBSTANCIAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFICIAL DE DIA. FACILIDADE DE ACESSO. ELEMENTAR DO TIPO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ELEVADA. DESPROVIMENTO DOS APELOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas Defesas de ex-Aspirante a Oficial e ex-Cabo do Exército contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça que os condenou, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 3 anos de reclusão, pelo crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM). 2. As Defesas recorrem pleiteando preliminarmente nulidades por não oferta de ANPP e violação à correlação; no mérito, buscam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto comum ou reforma da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União e se ocorreu preclusão da matéria; (ii) definir se o pedido de desclassificação feito pelo MPM em alegações finais vincula o julgamento ou se a condenação nos termos da denúncia viola o princípio da correlação; (iii) verificar se a condição de oficial de dia configura a elementar de facilidade de acesso para o tipo de peculato-furto e se comunica ao coautor; (iv) analisar a suficiência probatória da autoria e materialidade ante a ausência de laudo papiloscópico; (v) examinar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à culpabilidade e à agravante de estar em serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar, por incompatibilidade com os princípios da hierarquia e disciplina, nos termos da Súmula nº 18 do STM. 5. A matéria referente ao ANPP encontra-se preclusa, uma vez que a Defesa não recorreu da recusa ministerial no momento oportuno da instrução processual (art. 428 do CPPM), constituindo fundamento processual autônomo. 6. O princípio da correlação vincula a sentença aos fatos narrados na denúncia (princípio da consubstanciação), e não à capitulação jurídica ou aos pedidos de alegações finais, permitindo ao juízo condenar pelo tipo original se provados os fatos (narra mihi factum dabo tibi ius). 7. A autoria e materialidade estão comprovadas pela prova testemunhal dos sentinelas e documental, que suprem a ausência de laudo papiloscópico no sistema do livre convencimento motivado. 8. A condição de Oficial de Dia confere ao agente a representação do Comandante e livre acesso às instalações, configurando a facilidade que caracteriza a elementar do peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), a qual se comunica ao coautor que dela tinha ciência (art. 53, § 1º, do CPM). 9. A utilização coordenada de dois veículos para o transporte da res furtiva demonstra unidade de desígnios e divisão de tarefas, caracterizando o concurso de pessoas. 10. A culpabilidade do réu ex-Aspirante é elevada, pois, como egresso da AMAN, possuía plena consciência da ilicitude e dever de lealdade, justificando a pena-base acima do mínimo. 11. A agravante de estar em serviço (art. 70, II, "l", do CPM) aplica-se objetivamente ao Oficial de Dia, sendo a fração de 1/3 proporcional à gravidade da violação do dever militar. 12. A decisão fundamenta-se estritamente na legislação infraconstitucional (CPM e CPPM) e na jurisprudência do STM, não havendo violação direta a dispositivos constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelos desprovidos. Decisões unânimes. tese de julgamento: “1. A Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar veda a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União. 2. A ausência de recurso tempestivo contra a recusa do Ministério Público em propor o ANPP gera preclusão temporal da matéria. 3. O juiz não está vinculado ao pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público em alegações finais, devendo julgar conforme os fatos narrados na denúncia. 4. A função de oficial de dia caracteriza a facilidade de acesso que compõe a elementar do tipo penal de peculato-furto prevista no art. 303, § 2º, do CPM.” _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 28-A do CPP; Arts. 53, § 1º, 70, II, "l", 240, 303, §§ 1º e 2º, e 342 do CPM; Art. 428 do CPPM; Súmula nº 18 do STM. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 18 do STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001593-58.2019.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RIAN DA SILVA SERAFIM
ADVOGADO(A): DANIELE DE SOUZA DE FREITAS (OAB RJ165578)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DEFENSIVOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA DE AMBOS OS APELANTES, DE
NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP); POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA DEFESA DO EX-ASP EX JULIO CESAR FERREIRA DOS
SANTOS, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELAS DEFESAS,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001593-58.2019.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RIAN DA SILVA SERAFIM
ADVOGADO(A): DANIELE DE SOUZA DE FREITAS (OAB RJ165578)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. EX-MILITARES DO EXÉRCITO. PECULATO-FURTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INCOMPATIBILIDADE COM A JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA Nº 18 DO
STM.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO EM ALEGAÇÕES
FINAIS PELO MPM. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA
CONSUBSTANCIAÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFICIAL DE DIA.
FACILIDADE DE ACESSO. ELEMENTAR DO TIPO. CONCURSO DE
PESSOAS.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE
ELEVADA.
DESPROVIMENTO DOS APELOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas Defesas de ex-Aspirante a Oficial e ex-Cabo do
Exército contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça que
os condenou, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 3
anos de reclusão, pelo crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM).
2. As Defesas recorrem pleiteando preliminarmente nulidades por não oferta de
ANPP e violação à correlação; no mérito, buscam absolvição por insuficiência
probatória, desclassificação para furto comum ou reforma da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União e se ocorreu preclusão da
matéria; (ii) definir se o pedido de desclassificação feito pelo MPM em
alegações finais vincula o julgamento ou se a condenação nos termos da
denúncia viola o princípio da correlação; (iii) verificar se a condição de oficial
de dia configura a elementar de facilidade de acesso para o tipo de peculato-
furto e se comunica ao coautor; (iv) analisar a suficiência probatória da autoria
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e materialidade ante a ausência de laudo papiloscópico; (v) examinar a correção
da dosimetria da pena, especificamente quanto à culpabilidade e à agravante de
estar em serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP
não se aplica à Justiça Militar, por incompatibilidade com os princípios da
hierarquia e disciplina, nos termos da Súmula nº 18 do STM.
5. A matéria referente ao ANPP encontra-se preclusa, uma vez que a Defesa não
recorreu da recusa ministerial no momento oportuno da instrução processual
(art. 428 do CPPM), constituindo fundamento processual autônomo.
6. O princípio da correlação vincula a sentença aos fatos narrados na denúncia
(princípio da consubstanciação), e não à capitulação jurídica ou aos pedidos de
alegações finais, permitindo ao juízo condenar pelo tipo original se provados os
fatos (narra mihi factum dabo tibi ius).
7. A autoria e materialidade estão comprovadas pela prova testemunhal dos
sentinelas e documental, que suprem a ausência de laudo papiloscópico no
sistema do livre convencimento motivado.
8. A condição de Oficial de Dia confere ao agente a representação do
Comandante e livre acesso às instalações, configurando a facilidade que
caracteriza a elementar do peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), a qual se
comunica ao coautor que dela tinha ciência (art. 53, § 1º, do CPM).
9. A utilização coordenada de dois veículos para o transporte da res furtiva
demonstra unidade de desígnios e divisão de tarefas, caracterizando o concurso
de pessoas.
10. A culpabilidade do réu ex-Aspirante é elevada, pois, como egresso da
AMAN, possuía plena consciência da ilicitude e dever de lealdade, justificando
a pena-base acima do mínimo.
11. A agravante de estar em serviço (art. 70, II, "l", do CPM) aplica-se
objetivamente ao Oficial de Dia, sendo a fração de 1/3 proporcional à gravidade
da violação do dever militar.
12. A decisão fundamenta-se estritamente na legislação infraconstitucional
(CPM e CPPM) e na jurisprudência do STM, não havendo violação direta a
dispositivos constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelos desprovidos. Decisões unânimes.
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tese de julgamento: “1. A Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar veda a
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da
União. 2. A ausência de recurso tempestivo contra a recusa do Ministério
Público em propor o ANPP gera preclusão temporal da matéria. 3. O juiz não
está vinculado ao pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público
em alegações finais, devendo julgar conforme os fatos narrados na denúncia. 4.
A função de oficial de dia caracteriza a facilidade de acesso que compõe a
elementar do tipo penal de peculato-furto prevista no art. 303, § 2º, do CPM.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 28-A do CPP; Arts. 53, § 1º, 70, II, "l",
240, 303, §§ 1º e 2º, e 342 do CPM; Art. 428 do CPPM; Súmula nº 18 do STM.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 18 do STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos defensivos; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar, suscitada pela defesa de ambos os apelantes, de nulidade por não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, suscitada pela defesa do ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS,
de nulidade por violação ao princípio da correlação. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento às apelações interpostas pelas defesas, mantendo
incólume a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se dos Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da
União, representando o ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS e pela Defesa
constituída do ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, ambos contra sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 24/2/2025, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando o
ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, do CPM (peculato-furto);
e condenando ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM à pena de 3 (três) anos de reclusão,
incurso
no
artigo
303,
§
2º,
do
CPM
(peculato-furto)
(processo
7001593-
58.2019.7.01.0001/RJ – APM, eventos 967 , 975 e 943, respectivamente).
O Ministério Público Militar, em 22/8/2019, ofereceu denúncia contra o ex-Asp
Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, imputando-lhe os crimes dos arts. 223
(ameaça) e 303, e seus §§ 1° e 2° (peculato-furto), c/c o art. 70, II, alínea "l", todos do Código
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar (CPM); e contra ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, imputou-lhe os crimes
do art. 303, §§ 1° e 2°, do CPM (processo 7000625-28.2019.7.01.0001/RJ – IPM, eventos
22.1, 22.2 e 28).
A inicial narra que (APM, evento 1.1):
No dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 23:20 horas, os denunciados subtraíram para
si, com animus domini, da câmara frigorífica do rancho da supracitada OM os bens abaixo
transcritos, todos de propriedade da Fazenda Nacional no valor total de R$ 22.328,82 (vinte e
dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), conforme comprova o
documento fl. 07 (item 1 do evento 1) e 108/109 (item___ do evento 1).
Os bens subtraídos pelo denunciado foram os seguintes:
- 10 (dez) caixas de picanha;
- 23 (vinte e três) caixas de contra filé e
- 03 (três) caixas de alcatra.
Para tanto, o Asp César Ferreira, ora primeiro denunciado, valeu-se de sua condição de
Oficial de Dia, que lhe conferiu livre acesso à câmara frigorífica, bem como do adiantado
horário noturno, quando existem poucos militares transitando pela OM, para, juntamente com
o Cb Serafim, ora segundo denunciado, subtrair os bens acima relacionados da câmara
frigorífica e colocá-los nos veículos Hyundai i30, cor preta, placa KYJ 4233 e Chevrolet Agile,
cor prata, de propriedade do primeiro e segundo denunciados, respectivamente.
De fato, no dia e hora acima transcritos, após o primeiro e segundo denunciados
acondicionarem os gêneros alimentícios já relacionados em seus veículos, o segundo
denunciado assumiu a direção do veículo Chevrolet Agile, cor prata, enquanto que o Sd Silva
Café, assumiu a direção do veículo do primeiro denunciado ameaçado por este último de ser
incluído na próxima baixa se assim não procedesse. Assim, os veículos saíram do quartel,
sempre com o segundo denunciado à frente, e seguiram até um depósito de bebidas localizado
na comunidade da Vila Kennedy, onde reside o Cb Serafim, local em que descarregaram as
caixas subtraídas da OM, sendo certo que de lá somente o Sd Silva Café retornou para o
quartel, já na madrugada do dia 14 de janeiro.
Subsumindo-se, pois, a conduta do primeiro denunciado ao contido nos arts. 223 e 303 e seus
§§ 1 o e 2º combinado com o art. 70, II, alínea l, ambos do CPM, bem como a do segundo
denunciado ao contido no art. 303 e seus §§ 1 o e 2º do CPM, requer o Parquet Militar, uma
vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação do mesmo para início da
instrução criminal e, ao final, a condenação dos acusados, ouvindo-se os lesados e as
testemunhas a seguir arroladas.
[...] (Grifos no original.)
Em 9/12/2019, a denúncia foi recebida (IPM, evento 71) e os Réus foram
citados (APM, eventos 7 e 8).
Foram realizadas audiências para oitiva de testemunhas arroladas pela Acusação
(APM, eventos 418 c/c 426). As Defesas foram intimadas para arrolarem testemunhas
(APM, evento 430). A Defesa do ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM não arrolou
testemunhas (APM, evento 439). Após diversas tentativas de oitiva, a Defesa do ex-Asp
Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS desistiu das testemunhas que arrolou
(APM, eventos 473, 480, 481, 494, 527 e 569).
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As audiências de qualificação e de interrogatório dos Réus foram realizadas em
21/3/2024 (APM, evento 769).
Na sequência, na fase do art. 427 do CPPM, apenas a Defesa do ex-Asp
Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS requereu fosse verificada junto à OM se esta
ainda possuía a gravação das imagens das câmeras de segurança do período dos fatos, e caso
existentes, fossem juntadas aos autos do processo (APM, evento 769).
Passando-se à fase do art. 428 do CPPM, em alegações escritas apresentadas em
15/5/2024, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação, contudo, requereu a
desclassificação do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para o de furto
qualificado pelo concurso de agentes, em período noturno e contra a Fazenda Nacional (art.
240, §§ 4º, 5º e 6º, IV, do CPM). O Parquet argumentou que, embora comprovadas a
materialidade e a autoria da subtração, não ficou demonstrada a "facilidade" decorrente da
função militar que caracteriza o peculato-furto (APM, evento 800).
No dia 13/6/2024, em sede de alegações escritas, a Defesa do ex-Cb Ex RIAN
DA SILVA SERAFIM pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com base no
princípio in dubio pro reo. Questionou a credibilidade das testemunhas e a robustez das
provas apresentadas, como as imagens das câmeras de segurança. Subsidiariamente, requereu
o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (APM, evento 814).
Em 13/7/2024, nas alegações escritas do ex-Asp Ex JULIO CESAR
FERREIRA DOS SANTOS, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória,
alegando inconsistências nos depoimentos testemunhais e a ausência de provas técnicas
conclusivas. Argumentou que a função de Oficial de Dia, por si só, não comprova a autoria.
Subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora do concurso de agentes
(APM, evento 817).
Após a devida instrução processual, em 24/2/2025, foi proferida sentença pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (APM, evento 943), julgando procedente a pretensão punitiva para
condenar os acusados pelo crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM).
O CPJ/Ex rejeitou a tese do MPM de desclassificação para furto qualificado,
uma vez que a função de Oficial de Dia exercida pelo ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA
DOS SANTOS configurou a elementar da "facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar", e que tal circunstância se comunicou ao corréu ex-Cb Ex RIAN DA SILVA
SERAFIM, nos termos do art. 53, § 1º, do CPM.
A sentença teve o seguinte dispositivo:
ISTO POSTO, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça, sem divergência de votos, julgar
procedente a pretensão punitiva para, em consequência, CONDENAR:
Ex-Aspirante do Exército JÚLIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos
autos, com fulcro no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.
Para tanto, fixa a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, majorando a pena mínima
cominada em 1/3 (um terço), visto que se tratava de Aspirante a Oficial, oriundo da Academia
Militar da Agulhas Negras, demonstrando personalidade voltada para a prática delituosa.
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não manteve o compromisso com a Instituição que, pelo menos em 05 (cinco) anos, investiu
na sua formação.
Aplica-se a agravante da alínea "e" do inciso II do artigo 70 do CPM, em 1/3 (um terço),
totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Deixa, também, de aplicar o § 1º do artigo 303 do CPM, em razão da flutuação do valor do
bem e do salário mínimo.
A pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão torna-se definitiva, em razão da
ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, bem como de atenuantes.
Fixa o REGIME SEMI-ABERTO, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.
Deixa de conceder a suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos objetivos
previstos no artigo 84 do Código Penal Militar.

Ex-Cabo do Exército RIAN DA SILVA SERAFIM, já qualificado nos autos, com fulcro no
artigo 303, § 2º, Código Penal Militar.
Para tanto, fixa a pena-base em 03 (três) anos de reclusão que se torna definitiva em razão de
ausência de causas de aumento e de diminuição, bem como atenuantes ou agravantes.
Fixa o REGIME ABERTO, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
Deixa de conceder a suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos objetivos
previstos no artigo 84 do Código Penal Militar.

Concede aos réus o direito de apelar em liberdade.
Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.
P.R.I.C.
[...] (Grifos no original.)
Inconformados com a sentença, as defesas dos Acusados interpuseram Recursos
de Apelação (APM, eventos 948 e 952), os quais foram recebidos pelo juízo a quo
(APM, evento 955).
Em 22/5/2025, a Defesa do ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS
SANTOS juntou suas razões recursais. Preliminarmente, suscita: a) a nulidade do processo
pela não oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e b) a nulidade da sentença por
violação ao princípio da correlação, alegando que, ao requerer a desclassificação para furto
em alegações finais, o MPM vinculou o Juízo, que, ao condenar por peculato, teria
decidido extra petita. No mérito, reitera a tese de insuficiência de provas para a condenação
e, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no
mínimo legal e a redução da fração de aumento da agravante (APM, evento 967).
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 5/6/2025, a Defesa do ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM apresentou
suas Razões recursais. Em preliminar, argui a nulidade pela não oferta do ANPP. No mérito,
requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou em
ilações e em depoimentos frágeis, com ausência de prova penal convincente e necessária que
permita, de modo seguro, a formulação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do
acusado, no que concerne ao teor da imputação penal contra ele deduzida (APM, evento 975).
Em Contrarrazões (APM, evento 978), em 17/6/2025, o MPM pugna pelo
desprovimento de ambos os recursos. Quanto às preliminares, sustenta que a questão do
ANPP está preclusa, pois a defesa não recorreu da recusa ministerial no momento oportuno, e
que o acordo não é um direito subjetivo do Acusado. Afirma, ainda, não haver violação ao
princípio da correlação, pois o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da
capitulação jurídica. No mérito, reafirma a robustez do conjunto probatório, destacando a
coerência dos depoimentos testemunhais, as provas documentais e o fato de os apelantes
terem sido condenados por coação às testemunhas em processo conexo. Defende a corretude
da dosimetria aplicada ao ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, por
considerá-la devidamente fundamentada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), atuando como custos legis, em
Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES
(evento 12), rechaçou as preliminares, alinhando-se ao entendimento do MPM de que a
matéria sobre o ANPP está preclusa e de que não houve violação ao princípio da correlação.
No mérito, considerou que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente
demonstradas pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos testemunhais firmes, imagens
de câmeras de segurança e a constatação do arrombamento da câmara frigorífica. Concluiu
que a versão dos Apelantes não se sustenta. No tocante à dosimetria da pena do ex-
Asp JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, a PGJM entendeu que o aumento da pena-
base e a aplicação da agravante foram devidamente fundamentados e adequados à gravidade
do caso concreto. Ao final, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos
apelos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos comportam
conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito dos presentes apelos, faz-se necessário o
enfrentamento dos pleitos preliminares aduzidos pelas defesas.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As defesas de ambos os apelantes sustentam a nulidade do processo em razão
da recusa do Ministério Público Militar em propor o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum.
A preliminar deve ser rejeitada.
Sobre o tema, esta Corte castrense consolidou o entendimento de que o instituto
do ANPP é incompatível com a índole do processo penal militar e com os princípios da
hierarquia e da disciplina. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula nº 18 do
STM: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o MPM, instado a se
manifestar na fase do art. 428 do CPPM, recusou expressamente a proposta de acordo em
manifestação datada de 25/7/2024.
O Parquet fundamentou sua decisão na ausência de confissão, no fato de os
réus já terem sido condenados por coação no curso do processo (crime conexo) e no valor do
dano ao erário superior a 20 salários mínimos, o que veda o acordo conforme resolução do
CSMPM.
Nos autos, não consta recurso defensivo contra essa recusa no momento
oportuno, operando-se a preclusão, conforme bem destacado no Parecer da PGJM.
Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas de prerrogativa do
Ministério Público, cuja recusa foi motivada e encontra farto amparo na jurisprudência desta
Corte.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade por não oferecimento de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP).
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO
A Defesa de ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS argumenta
que houve violação ao princípio da correlação e julgamento extra petita, pois o MPM, em
alegações finais, requereu a desclassificação para furto qualificado (art. 240 do CPM), mas o
Conselho de Justiça condenou os réus por peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), mantendo
a capitulação da denúncia.
A preliminar não merece acolhida.
O princípio da correlação exige congruência entre a sentença e o fato descrito
na denúncia (princípio da consubstanciação). O réu defende-se dos fatos narrados na peça
acusatória, e não da capitulação jurídica atribuída provisoriamente ou requerida em alegações
finais.
No caso em tela, a denúncia descreveu expressamente a conduta de peculato-
furto: "Para tanto, o Asp César Ferreira [...] valeu-se de sua condição de Oficial de Dia, que
lhe conferiu livre acesso à câmara frigorífica [...] para [...] subtrair os bens". A sentença
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória manteve exatamente essa capitulação jurídica, entendendo presentes as
elementares do tipo.
O fato de o MPM ter pugnado pela desclassificação em alegações finais não
vincula o Juízo, que é livre para aplicar o direito aos fatos (narra mihi factum dabo tibi ius).
Com a sentença condenando o réu pelos fatos e pelo tipo penal imputados desde
o oferecimento da denúncia, sobre os quais o acusado teve toda a instrução processual para se
defender, não há que se falar surpresa, cerceamento de defesa ou violação à correlação.
Ademais, o STM possui entendimento de que "o réu se defende dos fatos
narrados na denúncia, cabendo ao juiz da causa conferir a adequada capitulação jurídica",
conforme citado no parecer da PGJM.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação.
MÉRITO
No que tange ao mérito, melhor sorte não alcançam as defesas.
A materialidade do delito está comprovada pelas provas documentais, em
especial a informação do Chefe do Aprovisionamento e no DIEx nº 7-Aprov, que detectaram
a falta de 37 caixas de carne (picanha, contrafilé e alcatra) avaliadas em R$ 22.328,82 (vinte
e dois mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), após conferência realizada
em 14/1/2019, em cotejo com a conferência anterior de 11/1/2019, o rompimento dos
arrebites da câmara frigorífica e as guias de fornecimento dos gêneros.
A autoria delitiva, contestada pelas defesas, revela-se inconteste diante da prova
oral e documental produzida.
As teses defensivas de insuficiência probatória e ausência de provas técnicas
(como digitais ou fotos do momento do furto) não se sustentam. O Direito Processual Penal
Militar adota o sistema do livre convencimento motivado, não havendo hierarquia de provas.
A ausência de laudo papiloscópico é suprida pelos depoimentos firmes e coerentes das
testemunhas oculares.
O Soldado Wilson Gomes Marinho afirmou categoricamente em juízo: "Eu vi
um carro parado e vi o aspirante colocando caixas dentro do carro [...] Ele colocou no carro
auxiliado pelo Cabo Serafim [...] eu vi só os dois". O Soldado Matheus Monteiro dos Santos
corroborou: "vi uma movimentação de um entra e sai do rancho de dois militares, que no
caso era o Julio Cesar e o cabo Serafim [...] eles colocando as caixas na frente do carro".
A alegação da defesa do ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM de que as
testemunhas apenas "deduziram" a autoria ou que deveriam ter dado voz de prisão é afastada
pela realidade da caserna: tratava-se do Oficial de Dia, autoridade máxima no momento, o
que inibiu a ação imediata dos sentinelas, mas não invalidou suas observações visuais diretas.
Ademais, o próprio réu confirmou em interrogatório que esteve na OM na noite do fato e saiu
com seu veículo (Chevrolet Agile) e com o veículo do corréu JÚLIO (Hyundai i30), embora
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tenha alegado que transportava material para uma festa. Essa versão mostra-se inverossímil e
isolada, pois não há prova de tal festa ou do transporte lícito de materiais em plena
madrugada utilizando dois veículos, sendo um deles do Oficial de Dia.
A condição de Oficial de Dia do apelante ex-Asp Ex JULIO CESAR
FERREIRA DOS SANTOS foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Ele se
valeu dessa função, que lhe conferia a representação do Comandante e livre acesso às
instalações, para facilitar a subtração e garantir a saída dos veículos sem a devida revista.
Essa circunstância elementar configura perfeitamente o tipo penal do peculato-furto (art. 303,
§ 2º, do CPM), comunicando-se ao corréu ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, que tinha
plena ciência dessa condição.
Ressalte-se que a tentativa das defesas de desqualificar as testemunhas cai por
terra diante do fato de que os próprios apelantes já foram condenados, com trânsito em
julgado, pelo crime de coação no curso do processo (art. 342 do CPM), justamente por terem
coagido essas mesmas testemunhas a mentirem sobre o furto. Isso reforça a credibilidade dos
depoimentos incriminadores e demonstra o dolo intenso dos agentes.
Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora de concurso de pessoas, resta
evidente o liame subjetivo entre os agentes, que atuaram em unidade de desígnios, dividindo
tarefas na execução da subtração e transporte da res furtiva.
A alegação de inexistência de liame subjetivo é frontalmente contrariada
pelo modus operandi da empreitada criminosa, que evidenciou nítida divisão de tarefas e
unidade de desígnios.
A prova dos autos demonstra que os réus agiram de forma coordenada:
enquanto o ex-Aspirante Júlio Cesar valeu-se de sua autoridade de Oficial de Dia para
franquear o acesso das viaturas particulares ao rancho e garantir a saída sem revista. Ambos
os acusados foram vistos pelas testemunhas (Sds Wilson e Matheus) carregando
conjuntamente as 37 caixas de carne da câmara frigorífica para o interior dos veículos
Hyundai i30 e Chevrolet Agile.
A utilização simultânea de dois automóveis para o transporte da vultosa carga e
o recrutamento de um terceiro militar (Sd Silva Café) para conduzir um dos carros sob o
comando dos réus demonstram planejamento prévio e comunhão de esforços, tornando
impossível a tese de atuação isolada ou desconhecimento da ilicitude, configurando-se, de
forma inequívoca, a coautoria delitiva.
Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Em relação à dosimetria, a Defesa de ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA
DOS SANTOS insurge-se contra a dosimetria, alegando falta de fundamentação para a
fixação da pena-base acima do mínimo e requerendo a redução da fração de aumento.
Não assiste razão à defesa.
A sentença fixou a pena-base em 4 anos (o mínimo legal é 3 anos)
fundamentando idoneamente a exasperação na intensa culpabilidade e na personalidade do
agente: "tratava-se de Aspirante a Oficial, oriundo da Academia Militar da Agulhas Negras,
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstrando personalidade voltada para a prática delituosa. Não manteve o compromisso
com a Instituição que, pelo menos em 05 (cinco) anos, investiu na sua formação". Tal
fundamentação é legítima e reflete a maior reprovabilidade da conduta de um oficial formado
pela AMAN que, já no início de sua trajetória, lidera um esquema de furto dentro da caserna,
valendo-se da hierarquia para cooptar subordinados e facilitar o crime.
Quanto à segunda fase, a aplicação da agravante de "estar de serviço" (art. 70,
II, "l", do CPM) é objetiva, pois o réu era o Oficial de Dia.
Não procede o pedido da DPU para redução da fração de aumento da agravante
para 1/8. A aplicação da agravante de "estar de serviço" (art. 70, II, "l", do CPM) em 1/3 (um
terço) está dentro da discricionariedade motivada do julgador e é proporcional à gravidade
concreta do fato, considerando que a função de Oficial de Dia é a maior autoridade na
unidade fora do expediente, e seu desvio para a prática criminosa constitui gravíssima
violação dos deveres militares. O Superior Tribunal Militar tem admitido frações superiores
ao mínimo quando a gravidade do caso assim o exige.
Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica, de acentuada reprovabilidade e merecedora da repreensão penal castrense, com
os Acusados sendo culpáveis.
Não havendo nos autos qualquer elemento que possa eximir a responsabilização
penal dos acusados, a sentença condenatória deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos defensivos, de
rejeitar a preliminar de nulidade por não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), de rejeitar a preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação; e, no
mérito, de negar provimento às Apelações interpostas pelas defesas, mantendo incólume a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380558v9 e do código CRC 73160a0b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 23/02/2026, às 17:48:26
7001593-58.2019.7.01.0001
40001380558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR